Tribunal: STF
Processo: ARE 1379342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Honorários advocatícios. Ação anulatória de auto de infração por descumprimento de obrigações acessórias relativas a ICMS julgada improcedente, com trânsito em julgado. Posterior adesão a programa de parcelamento do débito de ICMS. Decreto Estadual 62709/2017, artigo 8º, I. Parcelamento que não abrange honorários advocatícios de ação intentada pela devedora, mas somente de execução fiscal e correspondentes embargos. Precedentes desta Corte. Recusado seguro-garantia. A despeito da ordem legal de preferência, cabe admitir o seguro-garantia para evitar expressivo desembolso, com proveito somente para o banco depositário, dado que à outra parte não se permitirá o levantamento senão depois de superados os meios legais de impugnação do devedor. Descabido acréscimo de trinta por cento em relação ao valor do débito porque previsto somente para substituição de penhora, que não é o caso. Falta de pagamento voluntário. Cabimento da multa e dos honorários advocatícios, cada qual à razão de dez por cento. Código de Processo Civil, artigo 523, § 1º. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Multa que não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedente daquela Corte. Recurso parcialmente provido, somente para admitir a penhora sobre o seguro-garantia. Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, tendo a agravante decaído da maior parte do pedido, são fixados honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em vinte mil reais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, tendo a agravante decaído da maior parte do pedido, são fixados honorários advocatícios, a seu cargo, em vinte mil reais, Código de Processo Civil, artigo 85, § 1º, aplicando por simetria o princípio insculpido na disposição do seu § 8º, que manda fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, para que a remuneração do trabalho profissional não seja aviltante, cumprindo fazer o mesmo quando o valor for elevado, no caso de pouco mais de um milhão e setecentos mil reais, para que a remuneração do trabalho profissional não seja exagerada e contrastante com os princípios da razoabilidade e de vedação ao enriquecimento sem causa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente